Tribunal: STF
Processo: ADI 728
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-27
Data de publicação: 1995-09-27

Ementa:
REMUNERAÇÃO - REVISÃO - COMPETÊNCIA - ATO DE TRIBUNAL -
IMPROPRIEDADE.  A revisão remuneratoria  há de estar prevista em lei.
Mostra-se   inconstitucional,   passivel   de   sofrer   o   controle
concentrado,  ato de tribunal que implique determinação no sentido de
proceder-se, de maneira geral, a revisão dos vencimentos, proventos e
pensões  devidos a servidores  e beneficiarios. A  extensão do ato, a
abranger  todo o  quadro funcional,  bem como  a inexistência  de lei
dispondo em tal sentido informam a normatividade.
              REVISÃO  DE VENCIMENTOS -  REPOSIÇÃO CONSIDERADAS A URP
DE  FEVEREIRO DE  1989 (26,05%)  E AS  PARCELAS COMPREENDIDAS ENTRE O
CITADO  MES E O DE OUTUBRO DE 1989. Até o advento da Lei n. 7.730, de
31  de janeiro de 1989,  resultante da conversão da Medida Provisoria
n. 32, de 15 do mesmo mes, salarios, vencimentos, soldos e benefícios
devidos  a servidores  civis  e militares  ou  por morte  destes eram
reajustados  mensalmente pela unidade  de referencia de preços (URP),
calculada  em face  a variação do  indice de  preços ao consumidor no
trimestre  anterior e aplicada nos  subsequentes - artigos 3. e 8. do
Decreto-Lei  n. 2.335/87. A Lei  n. 7.730/89, porque editada antes do
inicio  do mes  de  fevereiro de  1989,  apanhou as  parcelas  a este
correspondentes,  não  se  podendo cogitar  de  retroação.  O periodo
pesquisado para o efeito de fixação do indice alusivo ao reajuste não
se  confunde com o elemento temporal referente a aquisição do direito
as  parcelas a  serem corrigidas.  Mostra-se inconstitucional  ato de
tribunal  que  importe na  outorga  de  tal direito,  ainda  que isto
aconteca  sob  o  fundamento  de  estar-se  reconhecendo  a aquisição
segundo  certas normas legais,  mormente quando frente a diploma que,
ao  disciplinar  a  reposição, fé-lo  de  forma  limitada  quanto aos
efeitos  financeiros, como ocorreu  com a edição  da Lei n. 7.923/89,
cujos  artigos 1. e 20 jungiram o direito as parcelas devidas após 1.
de novembro de 1989.